Tribunal: STF
Processo: HC 218905
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO CONTRA PESSOA IDOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2022 por Kassem Ahmad Mourad Neto e Ahmed Hassan Saleh, advogados, em benefício de Celio Henrique Assunção da Silva e Silas Assunção da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, conheceu em parte e denegou o Habeas Corpus n. 761.664/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes presos preventivamente e denunciados pela apontada prática dos delitos previstos no § 4º-B e no inc. II do § 4º-C do art. 155 (cinco vezes), no caput do art. 288 e no caput do art. 344, todos do Código Penal (furto mediante fraude com dispositivo informático praticado contra idoso, associação criminosa e coação no curso do processo). Narra-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, durante estado de calamidade pública decretado, em data e local incertos, mas, ao menos desde dezembro de 2020, nesta Capital, CELIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificado a fl. 187, e SILAS ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificado a fl. 189, em concurso com outros indivíduos ainda não identificados, associaram-se, para o fim específico de cometer crimes de furto. 



    Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, durante estado de calamidade pública decretado, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 10:40 horas, em locais incertos, em contas digitais utilizadas pelos autores, do banco digital Stone Instituição de Pagamento SA, sem agência física, CELIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificado a fl. 187; e SILAS ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificado a fl. 189, em concurso, unidade desígnios e divisão de tarefas entre eles e outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si e para outrem, em continuidade delitiva, por cinco vezes, mediante fraude, cometida por meio de dispositivo eletrônico e informático, conectado à rede de computadores, com violação de mecanismo de segurança e utilização de programa malicioso, valores da conta bancária 3575-0, agência nº 1212, do Banco Bradesco, de titularidade da empresa F. Luna Industria Metalúrgica Ltda, através de transferências da referida conta para outras contas, cujos respectivos titulares, ao cederem-nas para recebimento das quantias, concorreram para a prática delitiva, sendo R$ 210.005,22 transferido para conta de ANDREIA DOS SANTOS COSTA, com dados qualificativos e fotografias às fls. 55/60; R$249.567,22 transferido para conta de THAIS GALENO DA COSTA, com dados qualificativos e fotografias às fls. 43/48; R$269.777,33 transferido para conta de ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS, qualificado e com fotografias às fls. 23 e 61/66; R$256.879,33 transferido para conta de GIZELE APARECIDA GOMES DA SILVA, com dados qualificativos e fotografias às fls. 49/54; e R$13.210,02 transferido para conta de TAINA GABRIELA SANTOS, com dados qualificativos e fotografias às fls. 67/72, em prejuízo da vítima Márcia Damaris Luna Ferraz de Camargo, sócia proprietária da empresa F. Luna Industria Metalúrgica Ltda, com 65 anos de idade (cf. extrato bancário à fl. 10; prints de conversas via WhatsApp às fls. 11/17; e informações do Banco Bradesco às fls. 41/72). 



    Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, durante estado de calamidade pública decretado, em data e local incertos, nesta Capital, CELIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificado a fl. 187, e SILAS ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificado a fl. 189, em concurso, usaram de grave ameaça contra Alessandro Alves dos Santos, pessoa chamada a funcionar como testemunha em inquérito policial, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. 



    Segundo o apurado, os irmãos CELIO HENRIQUE e SILAS se associaram com outros indivíduos não identificados para praticar crimes de furto qualificado. 



    Em tal empreitada criminosa, CELIO HENRIQUE e SILAS exerceram a função de ‘tripeiros’ ou ‘conteiros’, nomenclatura conhecida no meio criminoso como os que ficam encarregados da obtenção de contas bancárias para o aporte de valores obtidos ilicitamente. 



    Dessa forma, CELIO HENRIQUE e SILAS passaram a arregimentar pessoas que estivessem dispostas a abrir contas bancárias e as disponibilizar para a prática de crimes, em troca de remuneração, sendo que em dezembro de 2020 conseguiram a adesão da denunciada GIZELE APARECIDA GOMES DA SILVA e por volta de março de 2021 a adesão do denunciado ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS, os quais forneceram suas contas bancárias para a prática de furto (cf. declarações de fls. 20 e 23). De igual forma, mas em época ainda não descoberta, obtiveram a concorrência para o crime de furto qualificado das denunciadas ANDREIA DOS SANTOS COSTA, THAIS GALENO DA COSTAN e TAINA GABRIELA SANTOS, não localizadas para serem ouvidas, mas que também forneceram suas contas bancárias. 



    Neste contexto, em posse das contas bancárias disponibilizadas para a prática delitiva, angariadas por CELIO HENRIQUE e SILAS, outros coautores não identificados, integrantes da associação criminosa de que referidos denunciados fazem parte, entraram em contato telefônico com a vítima Márcia Damaris Luna Ferraz de Camargo através do telefone (11) 2211-9008, por volta as 10:40 horas do dia 11 de janeiro de 2022. 



    Assim, em tal ligação telefônica os autores não identificados iniciaram a farsa. Apresentaram-se à vítima como funcionários do Banco Bradesco, bem como contaram estória de que a conta bancária 3575-0, agência 1212, da pessoa jurídica F. Luna Industria Metalúrgica Ltda, pertencente à vítima, havia sido bloqueada após ter sido alvo de tentativa fraude e que voltariam a ligar para dar sequência ao processo de desbloqueio. 



    Desse modo, por volta das 14:44 horas do mesmo dia 11 de janeiro, voltaram os autores não identificados a ligar e, em continuidade à cilada, indicaram à vítima site falso, muito parecido com verdadeiro do Banco Bradesco, bem como disseram que através dele a vítima faria o desbloqueio de sua conta. 



    Ato contínuo, os autores, que se mostraram muito articulados e insistentes, guiaram a vítima durante horas pelo falso site, até que em certo momento disseram a ela que sua conta já havia sido desbloqueada, quando, na verdade, haviam acabado de consumar cinco transferências bancárias, em desfalque à conta bancária da empresa da vítima, sem o consentimento desta. 



    Em seguida ao término da conversa telefônica com os autores, a vítima acessou a conta bancária de sua empresa (nº 3575-0) e constatou que os autores não identificados fizeram, primeiramente, um resgate de R$ 939.285,20, de aplicação que mantinha, vinculada à sua conta de pessoa jurídica, para, em seguida, realizarem transferências que saíram de sua conta para as contas dos denunciados ANDREIA DOS SANTOS COSTA, no valor de R$ 210.005,22; THAIS GALENO DA COSTA, no valor de R$ 249.567,22; ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS, no valor de R$ 269.777,33; GIZELE APARECIDA GOMES DA SILVA, no valor de R$256.879,33; e TAINA GABRIELA SANTOS (Gabi Designer), no valor de R$ 13.210,02 (cf. fls. 10 e 41/42). 



    A vítima, então, entrou em contato, via WhatsApp, com o número que havia sido fornecido pelos golpistas como sendo de sua agência bancária, por onde os autores, na busca de manter a farsa, afirmaram que as transações bancárias verificadas pela vítima não eram reais e se tratava de um teste (vide prints de fls. 12/14). 



    Alarmada de ter sido subtraídos valores de sua conta, a vítima, desesperada, já por volta das 17:18 horas do referido dia 11 de janeiro, contatou sua verdadeira gerente, Karen, a quem reportou o ocorrido, iniciando-se procedimento interno do Banco Bradesco, no intento de tentar bloquear as transferências ilícitas, mas sem êxito. A vítima foi informada pelo Banco Bradesco de que o bloqueio não foi possível, em razão de se tratar de contas digitais, as destinatárias das transferências. 



    Consumaram assim os autores não identificados, juntamente com os denunciados CELIO HENRIQUE e SILAS, estes com atuação essencial e imprescindível para o êxito da empreita criminosa, 5 (cinco) crimes de furto qualificado, mediante fraude, cometido por meio dispositivo eletrônico e informático, conectado à rede de computares, em continuidade delitiva, que causou um prejuízo total à vítima de R$ 999.439,12. 



    Para cada um dos 5 (cinco) delitos de furto concorreu um titular de conta bancária à qual foi valor destinado, como visto os denunciados GIZELE, ALESSANDRO, THAIS, ANDREIA e TAINA, na medida em que forneceram suas contas para recebimento dos valores obtidos ilicitamente, cientes de que suas condutas serviram para a consecução de crime. Assim, aderiram ao modus operandi realizado para a consumação do furto, com utilização de informações fornecidas pela vítima, através de contato telefônico fraudulento e apresentação de falso site. 



    Após, Autoridade Policial, inteirada da ocorrência dos crimes, designou investigadores que em diligências (relatadas às fls. 73/84) conseguiram obter endereços dos denunciados CELIO HENRIQUE e SILAS, através de dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (fls. 31/39), bem como dados das transferências bancárias realizadas em prejuízo da vítima, tais como dados cadastrais dos titulares das contas bancárias destinatárias, quais sejam dos denunciados GIZELE, ALESSANDRO, THAIS, ANDREIA e TAINA, além de documentos apresentados por estes para a abertura das suas contas (fls. 41/72). 



    Constataram também os investigadores que nos imóveis indicados pelos denunciados CELIO HENRIQUE e SILAS à Secretaria da Educação (Rua Jequirana de Goiás, 366), entre os anos de 2019 e abril de 2022, ocorreram melhorias, o que denota possível destino de parte do ganho ilícito obtido por eles (vide fl. 80/81). 



    Dentre os titulares das contas destinatárias das transferências fraudulentas foram localizados e ouvidos apenas GIZELE e ALESSANDRO (fls. 20 e 23). 



    GIZELE, interrogada pela Autoridade Policial, disse, em suma, que em dezembro de 2020, após visualizar anúncio em rede social disponibilizou sua conta bancária para depósito de dinheiro relativo à venda de apartamento, do que lhe adveio o ganho de R$ 1500,00 (fls. 20). 



    ALESSANDRO, perante a Autoridade Policial, disse que por volta de março de 2021 uma amiga lhe apresentou os denunciados SILAS e CELIO HENRIQUE, como pessoas que lhe pagaria a quantia de R$ 250,00 por conta aberta em seu nome, oferta que aceitou por estar desempregado, tendo aberto em seu nome contas nos bancos C6 pessoa física, C6 pessoa jurídica, Itaú empresa, Stone, Nubank, Pag Seguro, Asas, Original, Nextel, Santander, Neon, Pic Pay, Blitz, BRB, BV Financeira. Entretanto, afirmou que não tinha acesso aos valores e às transações bancárias que ocorriam nas contas. Disse, ainda, que durante tratativas, SILAS e CELIO HENRIQUE se dirigiram até a sua residência, embarcados em um veículo da marca Chevrolet, Sedan, de cor preta, que acredita ser um GM/ Prisma. 
(fls. 23). 



    Com as informações prestadas pelo denunciado Alessandro, os investigadores prosseguiram com suas pesquisas, para localização do veículo Chevrolet, e souberam de um carro GM/Prisma, de cor preta, de placas GDI2C15, registrado em nome de Vitoria Alves Ferreira (RG 56.660.690), com endereço na rua Jequitirana de Goiás, 293, Jd. Santo Antônio, nesta Capital, e que Vitoria é esposa do denunciado CELIO HENRIQUE e não possui CNH, fato que levou os investigadores a crerem que tal denunciado é quem conduz habitualmente tal veículo (vide fls. 82). 



    Diante dos fortes indícios da atuação dos denunciados SILAS e CELIO HENRIQUE nos crimes de associação criminosa e furtos acima descritos, a Autoridade Policial que presidiu a investigação representou (fls. 131/137) pela busca e apreensão em endereços deles, nesta Capital. 



    Em diligência na Rua Jequirana de Goiás, 366, Jardim Santo Antonio, no dia 03 de junho de 2020, agentes policiais foram atendidos pelos genitores de SILAS e de CELIO HENRIQUE, os quais informaram que estes, há cerca de um ano, não residem em tal endereço. Outrossim, no local não foram encontrados objetos relacionados com os crimes investigados (cf. fls. 140). 



    Também no dia 03 de junho de 2020, na Rua Jequirana de Goiás, 253, Jardim Santo Antonio, e na Rua Santana de Pirapama, 258 - fundos, Vila Jacuí, prováveis endereços, respectivamente, de CELIO HENRIQUE e de SILAS, policiais civis foram informados de que os denunciados neles não residem e não foram encontrados objetos atinentes à investigação (cf. fls. 143 e 146/147). 



    Em tal cenário, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos denunciados CELIO HENRIQUE e SILAS (fls. 148/151), no dia 08 de junho de 2020, sendo deferida a medida cautelar e cumprida em tal data, quando tais denunciados se apresentaram no Distrito Policial, ocasião em que foi apreendido o aparelho de telefonia celular de SILAS, da marca Xiaomi, e encaminhado à perícia (cf. boletim de ocorrência de fls. 152/153). 



    Em solo policial, os denunciados SILAS e CELIO HENRIQUE, ao serem formalmente interrogados, permaneceram calados (fls. 187 e 189). 



    Em conversa telefônica realizada pelos investigadores de polícia com ALESSANDRO, este disse que estava sofrendo ameaças por parte de SILAS e de CELIO HENRIQUE e que ficou ‘aliviado quando soube que estes dois estavam presos’ (cf. relatório de fls. 192). 



    Diante do exposto, denuncio, a Vossa Excelência: 1) CELIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA e SILAS ASSUNÇÃO DA SILVA, como incursos no art. 155, §§ 4º-B e 4º-C, inciso II, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput (continuidade delitiva), e, por uma vez, no art. 288, caput e no art. 344, caput, na forma do art. 69, caput, combinado com art. 29, caput e art. 61, inciso II, alínea ‘j’, todos do Código Penal; 2) ANDREIA DOS SANTOS COSTA, THAIS GALENO DA COSTA, ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS, GIZELE APARECIDA GOMES DA SILVA e TAINA GABRIELA SANTOS como incursos, por uma vez, no art. 155, §§ 4º-B e 4º-C, inciso II combinado com art. 29, caput e art. 61, inciso II, alínea ‘j’, todos do Código Penal. Requeiro que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para apresentarem resposta escrita à acusação, no prazo de dez dias, e processados, observado o rito ordinário (artigos 394, inciso I e seguintes do Código de Processo Penal), ouvindo-se, oportunamente, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se os réus, até final sentença condenatória, incluindo condenação mínima a título de ressarcimento pelos prejuízos sofridos pela vítima” (fls. 31-37, e-doc. 16). 



    3. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada, em 15.6.2022, pelo juízo do Foro Central Criminal de Barra Funda da comarca de São Paulo/SP, nos termos seguintes:



    “Vistos. 



    Trata-se de representação da Autoridade Policial da Del. Sec. 5ª Leste, Dr. Denis Ramos Camargo, pela decretação da prisão preventiva dos investigados CELIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA e SILAS ASSUNÇÃO DA SILVA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a custódia cautelar (fls. 193/195). 



    De acordo com os autos, foi instaurado Inquérito Policial com a finalidade de investigar crimes de estelionato e associação criminosa ocorridos na data de 11/01/2022, por volta das 10h40, na Rua Antero de Quental, 254, em São Paulo/SP, em prejuízo da vítima Márcia Damaris Luna Ferraz de Camargo, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência nº 79240/2022 (fls. 8/9). 



    Segundo os relatos constantes nos autos, indivíduos entraram em contato com a vítima se passando por funcionários do banco Bradesco. Foram feitas quatro transações na conta da vítima após ela inserir seus dados em site falso do banco. 



    A partir das diligências realizadas pela equipe policial (fls. 4/192), logrou-se identificar os representados CELIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA e SILAS ASSUNÇÃO DA SILVA, que foram apontados e reconhecidos como indivíduos que orientaram os beneficiários das transações a abrir contas bancárias em troca de dinheiro (fls. 73/84). 



    A prisão temporária dos representados foi decretada em 8 de junho de 2022, sendo o mandado devidamente cumprido na mesma data (fls. 156). Posteriormente, a prisão temporária foi prorrogada na data de 10 de junho de 2022, estando vigente até o presente momento. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da representação. 



    É o breve relatório. 



    DECIDO. 



    O pedido comporta deferimento. 



    Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 1º). 



    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313, caput e § 1º). 



    Com efeito, os elementos até então coligidos nos autos apontam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento dos crimes de estelionato e associação criminosa, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, os quais recaem sobre os averiguados. Ressalte-se, nesse tocante, o reconhecimento dos investigados como os responsáveis pelas contas abertas em troca de dinheiro. 



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito praticado pelos averiguados, demonstrando-se que a conduta delitiva dos autuados, caracterizada pela prática de crime extremamente grave, é revestida de acentuada reprovabilidade e periculosidade. 



    Nesse ponto, destaco que a conduta delitiva dos autuados é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou delito de estelionato que causou prejuízo de nada menos que um milhão de reais através de associação criminosa que, ao que tudo indica, se dá através de contas bancárias abertas em troca de dinheiro para que possam ser utilizadas nas fraudes e despistar as investigações. 



    Acrescento também que os delitos de estelionato e associação criminosa teriam sido praticados de forma bastante sofisticada e audaciosa, com a criação de site bastante similar ao da instituição bancária, além do uso de computadores, celulares e plataforma de dados. Ainda, verifica-se o conluio de um número razoável de pessoas, seja para prestar atendimento criminoso via telefone, seja também para criar a página fraudada, seja, ainda, para financiar todo o esquema ilícito, tudo a tornar o crime mais grave. 



    Destaca-se, ainda, que o modus operandi era abominavelmente cruel, verdadeiramente irresponsável e absolutamente reprovável, por se escolher vítima idosa. Os investigados não se preocuparam com o resultado lesivo de sua conduta, agindo de modo egoístico e irrefreado, causando enorme prejuízo e totalmente desproporcional à vítima, de cerca de um milhão de reais, que dada a idade avançada, por certo não conseguirá repor a perda patrimonial sofrida. Ademais, o tremendo abalo psicológico decorrente do fato, infelizmente, deve acarretar-lhe prejuízo à saúde e bem estar físico e psíquico. 



    É impossível descrever a devastação desumana que os autuados causam com suas condutas às pobres vítimas, não apenas do ponto de vista patrimonial, mas sobretudo moral, atingindo a dignidade com que as ofendidas e suas famílias sustentam o pão de cada dia. 



    Acrescente-se que aqueles que cometem condutas dessa espécie, em época de pandemia, se associando criminosamente para aplicar golpes bancários em pessoas simples, idosas, desavisadas e se locupletar ilicitamente em prejuízo destas, sem qualquer titubeio ou inibição, são deveras elementos de mau caráter, que estão acostumados aplicar golpes dessa maneira, que não respeitam as leis vigentes e não possuem freios inibitórios suficientes para viver livres em sociedade. 



    Enfim, temos fato grave na hipótese. 



    Ademais, havendo indícios de formação de associação criminosa ou organização criminosa, a segregação cautelar torna-se ainda mais relevante, conforme já decidido pelo C. STJ: ‘(...) 1. A prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. (...) 3. A custódia provisória se mostra legítima se estiver fundamentada no binômio necessidade x adequação. A medida deve ser necessária e proporcional às circunstâncias específicas do caso concreto. (...).’ (RHC 58.374/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016). 



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, resguardando, ainda, as testemunhas e a vítima, especialmente diante do reconhecimento dos averiguados por elas levado a efeito em sede policial, de modo que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. Friso que há notícias a fls. 194 que os investigados teriam ameaçado a testemunha. 



    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputa e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal e o efetivo cumprimento de eventual pena condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. 



    Por fim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, conforme os fundamentos acima enunciados, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes, sobretudo diante da dinâmica dos fatos delitivos, tratando-se, na hipótese dos autos, de delito de acentuada gravidade concreta. 



    Diante disso, e considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, à ‘gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), forçoso se faz concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma delas se mostra suficiente para garantir a ordem pública e resguardar a persecução penal. 



    Não é demais dizer, ainda, que a eficácia das demais cautelares, por importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina dos agentes durante o trâmite do processo, pressupõe sejam eles responsáveis e merecedores de confiança do juízo, virtudes incompatíveis com as que se denotam das informações coletadas nos autos. 



    Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, notadamente diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de CELIO HENRIQUE ASSUNÇÃO DA SILVA (RG nº 37.601.402) e SILAS ASSUNÇÃO DA SILVA (RG nº 37.601.433), devidamente qualificados nos autos. 



    EXPEÇA(M)-SE o(s) competente(s) mandado(s) de prisão preventiva, com urgência. 



    CIENTIFIQUE-SE à Autoridade Policial da presente decisão. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público (Promotor de Justiça Natural), para oportuna manifestação, a fim de dar prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos” (fls. 33-36, 
e-doc. 15). 



    4. Contra a manutenção da prisão cautelar dos pacientes, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2137441-23.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus – Organização criminosa para a prática de Estelionato e Formação de quadrilha – Conversão de prisão em flagrante em preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 21).



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 761.644/SP, no Superior Tribunal de Justiça, conhecido em parte e denegado pela Ministra Laurita Vaz, em 9.8.2022.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que os pacientes “são trabalhadores, primários com residência fixa, e proposta de emprego licito, pais de família com filhos menores podendo aguardar em liberdade a data de audiência em liberdade até o transito em julgado da ação” (sic, fl. 35, e-doc. 1).



    Aduzem que “não existem evidencias de que os Pacientes investigados estejam atrelados ao caso em espécie, pois os Pacientes foram constrangidos com a prisão preventiva, pois esta evidente que ambos não tem condições de obstruírem a investigação que já foram realizadas e encerradas e a noticia de que estariam ameaçando referida testemunha caiu por água abaixo frente a carta escrita de punho e reconhecida em cartório por esta testemunha o senhor ALESSANDRO” (fl. 39, e-doc. 1). 



    Observam que, “apesar de os investigarem há mais de 10 semanas nada de ilícito fora encontrado e muito menos qualquer material que relacione os Pacientes aos fatos ou vultuosas quantias em dinheiro que pudesse confirmar as acusações”(sic, fl. 40, e-doc. 1).



    Sustentam que “todas as diligências realizadas acima, indicam e comprovam que os Pacientes não são pessoas de alta periculosidade ou responsáveis pelos crimes a que lhe estão atribuindo, sendo fácil de chegar a essa conclusão frente as provas que estão a instruir esse processo por tudo que foi amealhado nos autos, tem-se que se esvaziam os motivos da prisão preventiva razão pela qual é de rigor sua revogação” (sic, fl. 41, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a manutenção da custódia, na atual conjuntura, é completamente injustificável, não se olvidando que EM LIBERDADE os Pacientes atrapalharam o andamento do processo e nesse passo tampouco existem razões que justifiquem a segregação celular dos increpados” (sic, fl. 45, e-doc. 1).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Por todo o exposto, invocando o sábio entendimento de Vossas Excelências, Nobres Ministros Colendos Julgadores deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FESERAL, aguardam os Pacientes, com serenidade, sejam-lhes concedida a ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ LIMINARMENTE, ante o abuso de poder na decretação da prisão dos pacientes e na falta de fundamentação no despacho que decretou prisão preventiva e indeferiu a revogação da prisão preventiva e liberdade provisória causando o Abuso de Poder e Constrangimento Ilegal por não levar em consideração o principio da presunção da inocência, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA para o CDP BEM I/SP para que possam ser restabelecidas suas liberdades individuais e aguardem o desfecho do processo em liberdade, por advento da concessão da liberdade provisória, com base no artigo 310, Parágrafo único ou 319 ambos do Código de Processo Penal, confirmando-se a ordem ao final, após as informações da Autoridade Coatora, restabelecendo-se desta forma, a mais escorreita, cristalina e lídima” (fl. 56, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes não cumpre os requisitos para o regular prosseguimento deste habeas corpus.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 761.664/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DE